Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751268-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANCA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS - ME AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVICOS – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733556-84.2017.8.07.0001 acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica de HB Engenharia Ltda, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas, incluindo a agravante no polo passivo da ação. Analisando os autos de origem, observo que, iniciado o cumprimento de sentença, no ano de 2017, houve interposição de Agravos de Instrumento que foram distribuídos à Sexta Turma Cível, conforme certidão de ID 66826167. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifica-se, portanto, a prevenção da Sexta Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 11:35:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador